Tribunal: TJPA
Processo: 0001861-86.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001861-86.2016.8.14.0004

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: VALDINA ANDRE CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001861-86.2016.8.14.0004

Juízo de origem
: Vara Única de Almeirim

Apelante
: Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Advogado
: Rodrigo Scopel (OAB/RS 40.004)

Apelado
: Valdina Andre Cavalcante

Advogado
: Alessandro Bernardes Pinto

Relatora
: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I - Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora, declarando a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado não celebrado pela autora, determinando a devolução simples dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II - O banco recorrente não apresentou comprovação da contratação, sendo plausível a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores descontados dos proventos da apelada.

III - A ilegalidade dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sem a anuência da parte apelada, caracteriza dano moral, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV - Todavia, o valor fixado para os danos morais pela sentença a quo mostra-se excessivo, sendo razoável a redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com a proporcionalidade e jurisprudência em caso semelhantes.

V - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais. Sentença mantida nos demais termos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001861-86.2016.8.14.0004

Juízo de origem
: Vara Única de Almeirim

Apelante
: Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Advogado
: Rodrigo Scopel (OAB/RS 40.004)

Apelado
: Valdina Andre Cavalcante

Advogado
: Alessandro Bernardes Pinto

Relatora
: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., representado por seu advogado Rodrigo Scopel, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Almeirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Valdina Andre Cavalcante contra o referido banco, defendida por Alessandro Bernardes Pinto.

A autora, Valdina Andre Cavalcante, narra que, em outubro de 2014, foi surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 128,80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos), referente a um contrato de empréstimo consignado que alega não ter celebrado. Em sua inicial, pleiteou a devolução em dobro dos valores descontados, a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos morais, estipulando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação, o Banco Itaú BMG reconheceu a existência do contrato de empréstimo n.º 247161518, mas ofereceu composição, propondo o cancelamento do contrato e a devolução de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, o que foi rejeitado. O banco ainda impugnou o pedido de danos morais, argumentando que não houve má-fé ou conduta ilícita, e que a autora recebeu o valor mutuado.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos de Valdina Andre Cavalcante, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao contrato mencionado e condenando o banco a devolver os valores descontados de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde os descontos indevidos, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Também condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, por entender que os descontos em benefício previdenciário de uma pessoa idosa e analfabeta configuram grave ofensa à dignidade.

Inconformado, o banco apelou, alegando que a autora efetivamente celebrou o contrato de empréstimo e que não houve fraude, tendo tomado todas as cautelas necessárias para a validação do contrato, além de afirmar que a restituição dos valores e a condenação por danos morais são indevidas, pois agiu de forma regular no exercício de seu direito de credor. O apelante ainda pleiteia a reforma da sentença quanto à condenação, argumentando que, se houve erro, este seria escusável, e que a instituição bancária não pode ser responsabilizada por fraudes praticadas por terceiros. E ainda requereu que os danos morais fossem afastados ou reduzidos a patamar razoável.

Importa salientar que não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de _____ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001861-86.2016.8.14.0004

Juízo de origem
: Vara Única de Almeirim

Apelante
: Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Advogado
: Rodrigo Scopel (OAB/RS 40.004)

Apelado
: Valdina Andre Cavalcante

Advogado
: Alessandro Bernardes Pinto

Relatora
: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de ser declarado inexistente o contrato de empréstimo bancário , além de recebimento de devolução de valores pagos pelo consumidor e ainda a aplicação de danos morais.

Volta-se o banco recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e determinou a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato em questão, além de ter determinado a devolução do valor pago à título de parcelas do empréstimo e ainda fixou danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Constata-se que no caso em tela não houve a comprovação da contratação por parte da instituição financeira, deixando, inclusive, de apresentar o contrato decorrente do referido empréstimo.

Dessa forma, mostra-se plausível a inexigibilidade do débito, e a determinação de restituição do que foi descontado dos proventos do apelado.

Além disso, diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, mostra-se plausível a condenação em danos morais. Contudo, o valor fixado pelo juízo
a quo
mostra-se excessivo, de modo que entendo que o patamar desta indenização deve atender à razoabilidade e proporcionalidade, pelo que firmo os danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), estando este valor em consonância com outros julgados semelhantes. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DESCONTOS REFERENTES A TARIFA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENTENDIMENTO DESTA EGRÉGIA CORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento no sentido de permitir a cobrança de tarifa mensal de serviço tão somente quando a instituição bancária comprovar a assinatura do consumidor na proposta de adesão, da qual conste expressamente o encargo, a fim de permitir a livre escolha do aderente e dar cumprimento ao artigo 8.º da Resolução BACEN n.º 3.910/10. 2.
A condenação em danos morais visa atender aos fins compensatório, pedagógico e reparatório da condenação, diante disso fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 entendendo ser um valor razoável e proporcional ao injusto sofrido.
3. Primeiro recurso, interposto por Rubens Paiva Assayag, conhecido e provido, reformando em partes a sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Segundo recurso, interposto por Banco Bradesco S/A, conhecido e não provido, uma vez que restou demonstrada a sua má-fé nos descontos realizados.

(TJ-AM - AC: 06543800620188040001 AM 0654380-06.2018.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTA BANCÁRIA SEM SALDO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a) à repetição em dobro, de indébito, no valor total de R$ 4.933,74, realizado o devido abatimento da quantia já restituída no montante de R$ 2.466,87; b)
ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, nos moldes do artigo 322, do CPC, no valor de R$ 3.000,00
. 2. Não se há de falar em vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos, e o direito aplicável à espécie, demonstrando as razões do convencimento. Assim, atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato judicial, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. 3. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para auferir a responsabilidade da parte, conduzem ao exame do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC. A instituição financeira deve assumir os riscos da sua atividade lucrativa, não se devendo perquirir a sua culpa pelo fato danoso, mas apenas a existência da falha dos serviços prestados. 5. A teor do que estabelece a Teoria da Aparência, as empresas que compõe o mesmo grupo econômico e se confundem ante a perspectiva do consumidor, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados. 6. Na espécie, sobressai dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, tendo a parte ré realizado o desconto indevido de valores na conta corrente do autor, deixando-o sem qualquer saldo e impelindo-o a adquirir um empréstimo para custear suas despesas médicas e cotidianas. 7. A parte ré não logrou êxito em demonstrar que os descontos decorreram de engano justificável, ao contrário, afirma que ocorreram por falha de seu sistema. Contudo, verifica-se que o banco réu não procurou restituir, imediatamente, ao autor o valor descontado e que, tão somente procedeu à restituição simples após o ajuizamento da ação. 8. Desse modo, cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 9. Dano moral. Em que pese a jurisprudência das Turmas Recursais ser no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral, no caso concreto, os descontos realizados pelo banco reduziram a zero o saldo bancário do autor, impelindo-o a contratar empréstimo para poder custear sua subsistência e seus medicamentos de uso contínuo. Assim, a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e gera o dever do fornecedor de serviço de indenizar moralmente o ofendido. 10. O valor fixado, a título de indenização por dano moral, deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado, de R$ 3.000,00. 11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95

(Acórdão 1349511, 07075806120208070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e dou-lhe provimento parcial, apenas para reduzir a condenação indenizatória por danos morais, fixando tal condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/10/2024